Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE CORPOS. AFASTAMENTO DO LAR DO CÔNJUGE VARÃO. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO.
1. A separação de corpos constitui medida preventiva excepcional, com o fito de dar segurança às relações familiares entre os cônjuges e sua prole, tornando-se imperativa, quando comprovada a sua necessidade, a qual será concedida pelo juiz com a possível brevidade, na forma do art. 1.562, do CC.
2. O afastamento do cônjuge ou companheiro do lar por ordem judicial é medida extremamente drástica, a ser adotada somente se violado, de forma grave, alguns dos deveres do matrimônio, sendo certo que qualquer desavença entre o casal não é justificativa, por si só, a ensejar o deferimento do supracitado pedido, até porque, nos termos do artigo 1.571, inciso III, do CC, a sociedade conjugal termina pela separação judicial, razão pela qual a retirada de um dos cônjuges do lar comum não dispensa que sejam os autos instruídos com provas suficientes da violação.
3. Considerada beligerância entre as partes, aliado ao indício de ameaça integridade física e psicológica da requerente e sua prole, ante o comportamento agressivo e o porte de arma do requerido, sem a sua devida guarda na residência do casal, e a ausência de condições para atender às necessidades especiais e a prejudicialidade à rotina do menor autista, há que se confirmar a liminar anteriormente deferida, a qual decretou a separação de corpos entre as partes, com o afastamento do lar do cônjuge varão.
4. Agravo de instrumento provido.